Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXIGIBILIDADE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 323 DO CPC.

1. O art. 323 do CPC dispõe que: “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

2. Embora o referido dispositivo se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo à fase executiva do cumprimento de sentença (procedimento sincrético), incluindo-se as parcelas vencidas e vincendas, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento de sentença, até o efetivo pagamento do crédito perseguido. Precedentes.

3. Recurso provido.